Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por MARIA JOSE BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e a condenou como incursa nas sanções do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei no 3.688/41). A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré a 30 dias de prisão simples, convertida em uma pena restritiva de direitos. Em sede recursal, aduz a defesa que o conjunto probatório presente nos autos não é suficiente para demonstrar o ato praticado pela ré. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que a ré seja absolvida por não haver prova da existência do fato nem prova suficiente para a condenação.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 29933265). Manifestação do Ministério Público (ID 29933271).
3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício).
4. A parte recorrente foi denunciada por praticar transporte irregular de passageiros, conduta vedada pelo art. 47 da LCP. Segundo a peça acusatória, a acusada foi interpelada por guarnição da Polícia Militar enquanto fazia embarque de passageiros em uma parada de ônibus, na Quadra 7, Conjunto A em direção ao Setor de Mansões de Sobradinho - Condomínio Serra Azul.
5. Diversamente do alegado pela defesa em sua apelação, as sanções previstas no artigo 12 da Lei Distrital 5.691 de 2016 (que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros), não afastam a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que a primeira tutela infrações administrativas e a última, a prática de contravenção penal. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas.
6. Do conjunto probatório produzido no curso da instrução, notadamente a Ocorrência Policial (ID 29932522 – página 2), o Auto de Infração (ID 29932522 – página 5), as imagens colacionadas (ID 29932522 – página 7-8 e 10), bem como a prova oral colhida em audiência (ID 29932549 - 29932550), extrai-se que a apelante foi flagrada explorando atividade de transporte coletivo remunerado, em via pública, na quadra 07, conjunto A de Sobradinho/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana). A ocorrência registra que a ré confirmou o fato, bem como o passageiro/testemunha transportado (ID 29932522 – página 10) confirmou que a ré cobrara dele R$3,00 (três reais) para realizar o trajeto. Dessa forma, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria. No caso dos autos, a habitualidade restou demonstrada pela folha de antecedentes penais ID 29932526.
7. Em relação ao laudo de insanidade mental presente no processo n. 0707956-41 (ID 79322082). O laudo concluiu que a periciada apresenta transtorno bipolar afetivo, e que na época dos fatos historiados no referido processo, tinha preservada capacidade de entendimento e capacidade de autodeterminação. Portanto, correta a manifestação do juízo a quo ao esclarecer que o laudo médico apresentado pela requerida, como bem afirma o membro do Ministério Público em suas alegações finais orais, não retira a consciência da ré, nem comprova a incapacidade para responder pelos atos praticados na data mencionada na denúncia. Pedido subsidiário negado.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.